Tribunal: STF
Processo: HC 233879
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jose Kaua da Silva Macena contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 859.716/CE, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 37):



    ‘HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE INDICIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM PRISIONAL. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO DE PRISÃO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. PROVADA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRADA CONCRETAMENTE A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, SOBRETUDO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI, EM TESE, UTILIZADO. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA, EM QUE A SUPOSTA VÍTIMA DECLAROU TER SIDO ABORDADA EM UM BECO POR TRÊS AGENTES. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO DE COAÇÃO ILEGAL A SER ATRIBUÍDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRECEDENTES. Ordem conhecida e denegada’.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio.



    No presente writ, almeja a defesa, em síntese, a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que estão ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.



    Alega, ainda, a possibilidade de se aplicar outras medidas cautelares previstas no art. 317 e 319, ambos do Código de Processo Penal.



    Ressalta que o acusado ostenta condições pessoais favoráveis.



    Assevera que o fato de o paciente não se apresentar à Justiça não implica renúncia tácita ao direito de participar da audiência virtual.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Inicialmente, a apontada tese de que o fato de o paciente não se apresentar à Justiça não implica renúncia tácita ao direito de participar da audiência virtual não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que obsta a apreciação da questão por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    Não debatido o pleito pela Corte de origem, é firme o entendimento de que ‘fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal’ (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020).



    No mais, a matéria, referente à revogação da prisão preventiva, já foi submetida à apreciação desta Corte Superior no HC n. 793.074/CE, a qual indeferiu liminarmente o habeas corpus, por decisão assim fundamentada:



    ‘Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 15):



    ‘HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE INDICIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM PRISIONAL. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO DE PRISÃO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRADA CONCRETAMENTE A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, SOBRETUDO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI, EM TESE, UTILIZADO. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA, EM QUE A SUPOSTA VÍTIMA DECLAROU TER SIDO ABORDADA EM UM BECO POR TRÊS AGENTES. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO DE COAÇÃO ILEGAL A SER ATRIBUÍDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRECEDENTES. Ordem conhecida e denegada’.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio.



    No presente writ, almeja a defesa, em síntese, a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que estão ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e que o decreto prisional carece de fundamentação idônea. Alega, ainda, a possibilidade de se aplicar outras medidas cautelares previstas no art. 317 e 319, ambos do Código de Processo Penal.



    Ressalta que o acusado ostenta condições pessoais favoráveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a prisão preventiva quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. Consta do decreto de prisão preventiva (fls. 29-32):



    ‘Vistos em conclusão.



    1-RELATÓRIO:



    O Delegado Regional de Polícia Civil de Ipaumirim ingressou com representação pela prisão preventiva c/c busca e apreensão domiciliar em desfavor de KAUÃ DA SILVA MACENA , já qualificados nos autos do caderno processual em frontispício.



    A representação, autuada em 29/07/2022, foi instruída com documentos, inclusive com o parecer favorável do Ministério Público aos pedidos formulados (fls. 33/36).



    Aduziu a Autoridade Policial, em socorro de sua pretensão, em síntese, o seguinte:



    I – O Sr. Jonas Batista Sales noticiou, por meio do Boletim de Ocorrência n° 482-410/2022, que no dia 25/07/2022, durante a madrugada, no centro do município de Ipaumirim/CE, o representado lesionou Jamerson Batista Sales com golpes de faca na região do abdômen.



    II – No momento em que a vítima saiu do evento, foi lesionado pelo representado, que desferiu dois golpes de faca na região do abdômen. Em decorrência da lesão, a vítima ficou com as vísceras de fora e foi socorrido para o hospital local, mas devido a gravidade das lesões, foi transferido para o Hospital Regional de Icó/CE e posteriormente para o Hospital Regional do Cariri.



    III – Foram realizadas diligências pelos policiais, a fim de capturar o representado, no entanto, não lograram êxito. Ao final da vestibular, o Delegado de Polícia de Ipaumirim requer a decretação da prisão preventiva do representado KAUÃ DA SILVA VIACENA, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão a ser realizado na sua residência.



    É o relatório.



    2- FUNDAMENTAÇÃO:



    2.1 DA PRISÃO PREVENTIVA:



    Na fase de investigação, somente cabe ao juiz decretar a prisão preventiva a requerimento do Ministério Público, ou por representação da autoridade policial (artigo 311, do CPP), competindo-lhe, também, nessa sede, a tutela das liberdades públicas, através do controle da legalidade da investigação e das ingerências na vida privada de investigados e terceiros.



    Os requisitos das medidas cautelares em geral consistem no fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e no periculum in mora (perigo na demora). Na esfera penal, tais requisitos são nomeados pela doutrina e jurisprudência, especificamente, de fumus comissi delicti e periculum libertatis:



    O fumus comissi delicti é a provável prática de um delito, o qual deve amoldar- se necessariamente a um tipo penal e ter-se a prova de sua efetiva existência - materialidade –, associada a indícios suficientes de autoria, resultando na tipicidade da conduta acoimada.



    O periculum in mora diz respeito ao risco que o agente pode causar à instrução processual, à aplicação da lei penal e à ordem pública, configurando-se, então, a necessidade de aplicação da providência cautelar adequada com o objetivo de se eliminar ou pelo menos minimizar esse risco.



    Consoante se deflui do artigo 282, do Estatuto Adjetivo Penal, regra geral deve se priorizar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de sorte que a medida cautelar extrema está revestida pelo nota de indispensabilidade, em dupla perspectiva da proporcionalidade e adequação, além da necessidade, em face do risco à instrumentalidade do processo ou da garantia da ordem pública ou econômica, sopesada através de fatos e circunstâncias concretas que possam justificar a segregação provisória.



    Além da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, requisitos de todas as medidas cautelares, a prisão preventiva, medida cautelar ultima ratio, deve se subordinar às exigências dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Diz a letra da lei: [...].



    [...]



    Na situação posta ao presente escrutínio, verifico que o caso in concreto ajusta-se à moldura legal do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima das infrações penais atribuída aos representados, quais sejam, e tentativa de homicídio, suplantam uma pena superior a quatro anos.



    Além disto, resta presente a contemporaneidade da medida ora adotada, já que o fato criminoso ocorreu há apenas 07 dias, sendo medida necessária para resguardar a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 315, § 1°, do CPP.



    Assim, resta analisar apenas se a prisão preventiva vem a ser medida conveniente para a instrução criminal, garantidora da ordem pública ou asseguradora da aplicação da lei penal. Inexistindo, concede-se a liberdade provisória.



    Com efeito, a ordem pública traduz-se na tutela dos bens jurídicos indispensáveis à tranquilidade do meio social, e quando essa tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que, o agente, em liberdade, continue a delinquir, notadamente pela natureza dos crimes aqui investigados.



    Contudo, o conceito de ordem pública não deve se limitar a prevenir a reprodução de fatos delituosos, mas também deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, evitando que urna desconfortável sensação de impunidade se alastre no meio social, mormente nas cidades de Ipaumirim e circunvizinhas do Estado da Paraíba que: atualmente vivem abaladas com tamanha violência, acarretando desprestígio da credibilidade das instituições e da paz pública.



    Vale ressaltar, ainda, que conforme jurisprudência pacífica do STF as condições subjetivas favoráveis da conduzida, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço.



    [...]’.



    A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente e manteve o decreto prisional está calcada nos seguintes fundamentos (fls. 12-14):



    ‘De partida, reconheço que os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem, consoante assentado da decisão dos autos de n.° 0200355-27.2022.8.06.0094. In casu, o principal motivo que sustentou a decretação da custódia cautelar foi a garantia da aplicação da lei penal. Em primeiro lugar, o Juízo entende que a garantia para aplicação da lei penal não pode ser utilizada como cláusula genérica.



    Conforme relata a autoridade policial, o representado não foi ouvido na delegacia, encontrando-se em local incerto não sabido, estando na condição de foragido.



    Nessa linha, explana o MP que resta cristalina a intenção do acusado de burlara aplicação da lei penal, pois não foi localizado no seu endereço.



    O acusado está sendo investigado por supostamente ter praticado tentativa de homicídio qualificado, em descumprimento de medida protetiva.



    Para manutenção da custódia cautelar não basta que o delito, em si, seja grave, pois a prisão preventiva não é um adiantamento do cumprimento da pena.



    Muito embora a garantia de aplicação da lei penal seja cláusula aberta, este Juízo o preenche com as circunstâncias do fato, a vida pregressa do custodiado, a aplicação da proporcionalidade entre o caso e os demais em que se profere decisão da mesma ordem e a dimensão da proteção (geral/individual).



    Quanto às circunstâncias do fato, como já mencionado na decisão que decretou a preventiva (fls. 37/44 dos autos principais),a gravidade é concreta na medida em que estamos diante de ação realizada, em tese, na presença de várias pessoas, e apenas não conseguiu o intento homicida pela intervenção de terceiros. Por isso, as circunstâncias demonstram a gravidade concreta e a absoluta ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.



    Compulsando os autos, tenho que os requisitos que justificaram a custódia inicial ainda subsistem, sobretudo para resguardar a integridade física das vítimas.



    Todavia, destaco que a defesa não colacionou aos autos qualquer elemento novo capaz de alterar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, mantendo-se inalterada a situação fática.



    Como se sabe, a liberdade provisória é o direito que o preso tem de aguardarem liberdade o desenrolar do processo até o trânsito em julgado da sentença, vinculado ou não a certas obrigações.



    Esse benefício não impede que lhe seja decretada a segregação durante a instrução processual, por exemplo, desde que identificada sua necessidade e verificada a observância de requisitos essenciais.



    É uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, o qual dispõe, em suma, que ‘ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança’.



    A natureza jurídica da norma que trata da liberdade provisória é processual.



    Assim, tem aplicação imediata e, não sendo o caso de decreto da prisão preventiva, tem-se por necessário que se determine a soltura daquele que foi preso.



    Tudo isso, aliado aos fundamentos acima destacados, demonstram a periculosidade do requerente e justifica a necessidade da segregação provisória.



    Noutra linha de argumento, cabe, ainda, ressaltar que, a teor de remansoso entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência.



    Aliás, a jurisprudência pátria já se firmou neste sentido, deixando assente o entendimento de que a prisão provisória é perfeitamente compatível com o princípio em referência (nesse sentido, RT 649/275; 662/347; STJ, RHC 1.322, 6ª Turma, DJU 2.9.91, p. 11.822, entre outros).



    O contexto da decretação da prisão preventiva do Suplicante permanece inalterado, pois nada de novo se carreou aos autos. Inexistindo fato novo, mantenho o entendimento esposado por esta Magistrada quando da decisão anterior, por conseguinte, rejeito o pedido sob exame. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA manejado por JOSÉ KAUÃ DA SILVA MACENA, pelos fundamentos acima expostos, e com base nos arts. 312, e segs., do CPP, mormente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal’.



    Como se vê, consta do decreto de prisão preventiva fundamentação que se mostra idônea, evidenciada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal, uma vez que o crime cometido - tentativa de homicídio, praticado com extrema violência, em que a vítima, ao sair de um evento para ir em um beco urinar, foi surpreendido pelo paciente, juntamente com outros dois comparsas não identificados, desferindo-lhe, com uma arma branca perfurante, dois golpes na região do abdômen, ficando as vísceras da vítima expostas, sendo socorrido e encaminhado ao hospital.



    Destacou-se, ainda, que o acusado encontrava-se em local incerto não sabido, estando na condição de foragido, circunstância que reforça a necessidade da prisão, consoante o pacífico entendimento desta Corte de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 28/11/2019) .



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014.



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus’.



    Assim, tendo a matéria sido previamente analisada por esta Corte, em pretérita impetração, inviável proceder-se a novo exame, porquanto ausente alteração fática que enseje a modificação da decisão anteriormente proferida.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (documento eletrônico 7)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “1. - a concessão de LIMINAR para que de imediato possa caçar a decisão ilegal que manteve o decreto preventivo, com a consequente revogação do decreto prisional, e a expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício do Paciente JOSÉ KAUÃ DA SILVA MACENA, por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de forma individualizada, para que ele possa apresentar-se à Autoridade Policial, e responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo do presente remédio constitucional;



    2. - alternativamente, caso entenda por não acolher o pleito acima, que seja a prisão preventiva substituída, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com preferência para a prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, como entender este juízo;



    3. - no mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício do Paciente JOSÉ KAUÃ DA SILVA MACENA, a fim de que seja revogada a prisão preventiva em definitivo, e que possa o mesmo responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença;



    4. – Caso na análise deste, já tendo restado cumprido o mandado de prisão preventiva, que seja de ofício convertido por esta Douta Côrte, o contramandado de prisão em Alvará de soltura em benefício do Paciente JOSÉ KAUÃ DA SILVA MACENA, com a consequente expedição do mesmo, tanto em sede liminar como em definitivo, pelas razões fáticas e jurídicas já expostas, caso não substituída a prisão por domiciliar.



    Caso, esses Doutos Desembargadores, julguem necessário, requer a expedição de ofício, a fim de que a Autoridade apontada Coatora acima preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda esta Suprema Corte a ordem de HABEAS CORPUS DEFINITIVA, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do ora Paciente JOSÉ KAUÃ DA SILVA MACENA, para que ele responda o processo em liberdade, até trânsito em julgado.” (documento eletrônico 1, pp. 15-16)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que não verifiquei na decisão impugnada qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Consta da decisão impugnada a informação de que “[o] acusado está sendo investigado por supostamente ter praticado tentativa de homicídio qualificado, em descumprimento de medida protetiva”. Para além disso, que “[...] o acusado encontrava-se em local incerto não sabido, estando na condição de foragido, circunstância que reforça a necessidade da prisão”. 



    Assim, a gravidade do crime e a circunstância de o paciente encontrar-se foragido, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostram-se aptas a justificarem o decreto de prisão preventiva.  



    Nesse mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209.198 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/2/2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator